Tribunal: TJMT
Processo: 8038709-21.2019.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8038709-21.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ANALIA PEDROSO FIATZ - CPF: 474.038.101-04 (RECORRENTE), WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 829.616.701-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (RECORRIDO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 67.972.679/0001-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
8038709-21.2019.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARIA ANALIA PEDROSO FIATZ.

Recorridas: ARIEL AUTOMÓVEIS VARZEA GRANDE LTDA, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
14 a 17/10/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO CONCURSAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PREFERÊNCIA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO CONCURSAL – IDOSO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença determinando o pagamento da quantia de R$ 7.887,79 (sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos), sobre o qual deve incidir o deságio de 60%, com pagamento em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e consecutivas, em razão da natureza do crédito concursal e a existência de recuperação judicial da executada ARIEL AUTOMÓVEIS VARZEA GRANDE LTDA.

2.

A recorrente sustenta que possui preferência no pagamento do crédito por ser idosa (67 anos).

3.

A questão em discussão consiste em definir se o idoso credor possui direito à preferência no recebimento de crédito concursal no âmbito de recuperação judicial, com base no Estatuto do Idoso.

4.

A preferência no recebimento de créditos estabelecida no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 1º) não se aplica ao crédito concursal em processos de recuperação judicial, uma vez que a legislação de recuperação e falência (Lei nº 11.101/2005) prevê um regime próprio de classificação de créditos.

5.

A hierarquia dos créditos na recuperação judicial é determinada pela Lei nº 11.101/2005, que não contempla preferência de pagamento para credores idosos em relação aos créditos concursais.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUITAÇÃO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. PREFERÊNCIA AOS CREDORES IDOSOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do artigo 71 do Estatuto do Idoso, bem como artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, é garantida aos idosos a prioridade de tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais - A satisfação dos créditos em processos recuperacionais, assim como na falência, deve dar-se nos estritos moldes dos artigos 151, 149, 84 e 83 da Lei nº 11.101 de 2005, respectivamente - Diante da inexistência de previsão legal no sentido de garantir aos credores idosos preferências ou "categorias especiais" em concurso de credores, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou o pedido de quitação dos créditos trabalhistas com preferência àqueles trabalhadores com idade igual ou superior a 80 (oitenta) anos e, posteriormente, àqueles com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.”
(TJ-MG - AI: 10707120281027032 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 06/09/2019).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUITAÇÃO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. PREFERÊNCIA AOS CREDORES IDOSOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do artigo 71 do Estatuto do Idoso, bem como artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, é garantida aos idosos a prioridade de tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais - A satisfação dos créditos em processos recuperacionais, assim como na falência, deve dar-se nos estritos moldes dos artigos 151, 149, 84 e 83 da Lei nº 11.101 de 2005, respectivamente - Diante da inexistência de previsão legal no sentido de garantir aos credores idosos preferências ou "categorias especiais" em concurso de credores, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou o pedido de quitação dos créditos trabalhistas com preferência àqueles trabalhadores com idade igual ou superior a 80 (oitenta) anos e, posteriormente, àqueles com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.”
(TJ-MG - AI: 03182207220198130000 Varginha, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 05/09/2019, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2019).

7. Portanto a manutenção da sentença é medida que se impõe.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

10.
É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024